Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707931-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: MOACIR CARLOS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). No que tange à intimação, segundo dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A recorrente, devidamente credenciada nos termos do art. 2o da Lei de regência, tomou ciência da sentença, via sistema, no dia 18/10/2019. Não há irregularidade na ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, na medida em que decorre de disposição expressa da norma supracitada. Precedente: (Acórdão 1198463, 07254491720188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível). Assim, é de se reconhecer que o prazo recursal se encerrou em 05/11/2019, pelo que é intempestivo o recurso apresentado apenas 29/01/2020. ISSO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J